Tribunal: TJMT
Processo: 1006308-43.2020.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006308-43.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0007-90 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DARLEI PEDRO GOLDONI - CPF: 041.091.771-03 (AGRAVADO), LETICIA GOMES ARAUJO - CPF: 058.134.321-24 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita em apelação, sob fundamento de ausência de comprovação cabal de incapacidade para arcar com
as custas
processuais, diante da ausência de demonstração inequívoca de indisponibilidade de recursos ou constrição integral de ativos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a agravante faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz dos documentos apresentados, e se a reiteração do pedido em sede de agravo interno trouxe elementos aptos a afastar o indeferimento anteriormente proferido.

III. Razões de decidir

3. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige demonstração cabal de incapacidade financeira, não bastando mera declaração de hipossuficiência (Súmula 481/STJ).

4. Documentos apresentados, tais como extratos bancários com bloqueios, certidões de execuções e protestos, declaração de faturamento zero e indeferimento de recuperação judicial, não constituem, isoladamente, prova suficiente da indisponibilidade absoluta de recursos líquidos ou constrição integral de ativos.

5. O valor do preparo recursal (R$ 375,89) é considerado módico e, ausente comprovação de que o pagamento comprometeria o funcionamento mínimo da empresa, não há motivo para a concessão do benefício.

6. A mera reiteração das alegações, desacompanhada de elementos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, não autoriza a reforma do decisum.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica pressupõe comprovação inequívoca de incapacidade financeira, sendo insuficiente a simples alegação de dificuldades econômicas e a existência de execuções ou bloqueios judiciais,
e
specialmente quando o valor das custas não
é capaz de
compromete
r
o funcionamento mínimo da empresa
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18/02/2019; TJMT, N.U 1003504-43.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025, DJE 03/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
INDIANA AGRI COM
É
RCIO E EXPORTA
ÇÃ
O DE CEREAIS EIRELI
contra a decisão monocrática que indeferiu seu pedido de justiça gratuita
(ID.
296067868
).

Na ocasião, a
pós análise dos documentos apresentados, indeferi

os benefícios da justiça gratuita,
por entender
que a Agravante não logrou demonstrar de forma inequívoca sua incapacidade de arcar com o preparo recursal de R$ 375,89, sobretudo diante da ausência de prova cabal de indisponibilidade de recursos líquidos ou de constrição integral de ativos financeiros aptos a inviabilizar o pagamento da quantia exigida.

Em suas razões recursais
(ID. 298204852)
, a Agravante sustenta que enfrenta grave crise econômico-financeira desde 2020, apresentando como elementos probatórios extratos bancários com bloqueios via SISBAJUD, certidões de execuções e protestos, declaração de faturamento zero e indeferimento de pedido de recuperação judicial, argumentando que tais documentos comprovariam sua hipossuficiência.

O Agravado apresentou contrarrazões
no ID. 301751359,
alegando ausência de prova de hipossuficiência, caráter protelatório do recurso e pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé, ressaltando que a documentação apresentada não é contemporânea ao pedido e que o valor do preparo é módico.

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (art. 77 do RI
/
TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, §2º do CPC e 134-A, §1º, do
RI
/
TJ
MT,
submeto
o recurso
a
julgamento perante
esta

e
grégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
a
questão central deste
agravo
interno diz respeito à análise do direito da Agravante à gratuidade da justiça, considerando sua alegação de que, apesar de possuir patrimônio considerável, este seria ilíquido e ela estaria enfrentando grave crise financeira.

Para a correta análise da questão,
cumpre
examinar os elementos dos autos, especialmente as alegações d
a

A
gravante e a fundamentação
do indeferimento da gratuidade, da qual destaco:

“(...)

É o relatório. Decido.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência de recursos, quando formulada exclusivamente por pessoa natural, goza de presunção de veracidade.

Entretanto, tal presunção juris tantum não se estende às pessoas jurídicas, das quais se exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, conforme consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifo nosso).

Desse modo, evidente que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado constitui medida excepcional, condicionada à efetiva demonstração da incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
[
...]” (TJMT, N.U 1003504-43.2025.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 03/05/2025
-
grifo nosso).

No caso concreto, a Apelante foi devidamente intimada para apresentar documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência
, tendo juntado aos autos relatórios de receitas, extratos bancários, contas de energia e declaração de imposto de renda, além de mencionar a existência de diversas execuções e constrições patrimoniais em razão de crise financeira e pedido de recuperação judicial.

Não obstante os argumentos expostos,
a documentação acostada aos autos se revela insuficiente para comprovar, com o grau de certeza exigido,
a alegada incapacidade de arcar com
as custas
do preparo recursal, fixado em R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)
.

Isso porque a simples menção à existência de execuções, bloqueios judiciais e suposta ausência de faturamento
não são suficientes para afastar a obrigação de recolhimento das custas, sobretudo diante da ausência de prova cabal de indisponibilidade de recursos líquidos ou de constrição integral e atual de ativos financeiros aptos a inviabilizar o pagamento da quantia exigida
.

A título
ilustrativo, mesmo o indeferimento de um pedido de recuperação judicial, embora constitua indício de crise, não se equipara juridicamente à falência ou à constrição absoluta de ativos, tampouco desonera a parte do dever de demonstrar, de modo cabal, sua incapacidade momentânea para o recolhimento das custas processuais.

Além disso,
o valor do preparo recursal, como visto
, não revela expressividade capaz de inviabilizar o acesso à justiça, devendo a pretensão ser examinada sob a ótica do princípio da razoabilidade
.

No ponto, cabe destacar que a necessidade da justiça gratuita deve ser ponderada, considerando-se, de um lado, o valor das custas exigidas e, de
outro, a realidade econômico-financeira do requerente, pois o benefício não se destina a afastar qualquer ônus processual, mas a garantir o acesso à justiça quando o pagamento das despesas comprometer de modo efetivo e insuperável a subsistência ou o funcionamento mínimo da parte, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse cenário, não se vislumbra qualquer elemento concreto que evidencie que a quantia exigida comprometeria a atividade empresarial da Apelante ou implicaria em desequilíbrio insuperável em seu fluxo financeiro.

Portanto, diante da modicidade do valor do preparo recursal, da ausência de documentos contábeis imprescindíveis à verificação da real situação patrimonial da Apelante e da jurisprudência consolidada que não admite presunção de hipossuficiência para pessoa jurídica, impõe-se o indeferimento do pedido.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita, e determino que o Apelante proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 99, § 7º, do CPC,
sob pena
de deserção.

Comprovado o recolhimento ou decorrido o prazo para tanto, certifique-se e tornem-me conclusos.
(
...)”
(ID.
296067868
)

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, prevê que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
. Esse dispositivo foi regulamentado pelo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 98, que dispõe sobre o direito à gratuidade de justiça, estabelecendo que tal benefício
será
concedido àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

No caso

sub judice
,
embora a Agravante tenha alegado grave crise financeira e apresentado diversos documentos, a análise detida revela que tais elementos não são suficientes para comprovar
a
alegada hipossuficiência
.

Isso porque, dos
extratos bancários
apresentados, é certo que a existência de bloqueios judiciais, por si só, não demonstra a inexistência
absoluta de recursos, podendo a empresa
possuir
outras fontes de recursos ou ativos não bloqueados.

No que tange às
c
ertidões de execuções e protestos
, é certo também que a
pluralidade de execuções
pode
indica
r
dificuldades financeiras, mas não comprova a impossibilidade de
arcar com despesas processuais, especialmente as de valor módico, como no caso destes autos.

Do mesmo modo, a
d
eclaração de faturamento zero
, des
acompanhada de demonstrações contábeis atualizadas e completas, não permite aferir a real situação patrimonial da empresa.

Por fim,
o
i
ndefer
imento d
o pedido
de
recuperação judicial
, c
omo
destaquei
por ocasião da decisão agravada,
embora constitua indício de crise, não se equipara juridicamente à falência ou à constrição absoluta de ativos, tampouco desonera a parte do dever de demonstrar, de modo cabal, sua
incapacidade momentânea
para o recolhimento das custas processuais.

Mesmo que assim não o fosse, o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ é no sentido de que:
nem mesmo
a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é suficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferi
mento da gratuidade de justiça

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18/02/2019, DJe 21/02/2019)
.

Logo, a
mera afirmação de dificuldades financeiras, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência
.

Vale destacar que a Agravante, ao interpor o presente recurso, apenas reedita os termos das razões já apresentadas, não trazendo qualquer elemento novo ou argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, insistindo na tese da ausência de capacidade financeira, mencionando
constrições judiciais, bloqueios, recuperação judicial e faturamento zerado, sem, contudo, atacar especificamente os fundamentos que levaram ao indeferimento.

Todavia, como destaquei na decisão agravada, o valor do preparo recursal (R$ 375,89) revela-se manifestamente módico, não constituindo quantia capaz de inviabilizar o acesso à justiça ou comprometer de modo efetivo e insuperável o funcionamento mínimo da atividade empresarial da Agravante.

Em casos
análogos, envolvendo a mesma
agravante
INDIANA
AGRI
, inclusive, já decidiu
este
Sodalício
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
-

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA

-
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS
-
RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
-
AUSÊNCIA DE HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO.

Não há como prosperar a pretensão recursal, se o agravante não obteve êxito em desenvolver argumentação capaz de desconstituir os fundamentos adotados na decisão recorrida, que indeferiu o pe
dido de assistência judiciária
.”
(
TJMT.
N.U 1002140-95.2020.8.11.0037,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4ª
Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2022,
Publicado
no DJE 29/09/2022
)

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
DECISÃO MONOCRÁTICA
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO
-

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15
-
RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, há que ser desprovido o agravo intern
o
.”
(
TJMT.
N.U 1005760-95.2021.8.11.0000,
Câmaras
Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
24/09/2021,
DJ
e
24/09/2021)
(
g.n
.)

Com tais considerações, e
m que pese
as
alegações d
a

Agravante
, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que
a

parte
também
não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão
recorrida
, não havendo, como fartamente demonstrado acima, indícios no sentido de que
o
decisum

está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
,
manten
d
o incólume a decisão
monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025